Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Visto.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de obrigação de fazer no 1001107-29.2022.811.0028 movida pelo Ministério Público., que deferiu a tutela antecipada, determinando, que o requerido, retome as rotas Barreirinho, Minadouro, Coitinho, Bandeira, Bahia do Campo e São Bento a fim de transportar os alunos a Escola Estadual Antônio Garcia, até a adequação da estrutura da Escola Municipal Antônio Maria, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 499 do CPC, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Sustenta o Agravante que, no caso concreto, é evidente que os alunos, cujo direito é reclamado, são matriculados na rede de ensino estadual (o que foi confessado na própria exordial), sendo transferidos para a Escola Municipal Antônio Maria tão somente em razão do redimensionamento realizado pelo Estado de Mato Grosso, através da SEDUC.
Argumenta que, o reordenamento das estruturas físicas de educação inclui a cessão de uso de escolas aos Municípios, transferência de alunos para outras unidades e entrega dos prédios alugados pela SEDUC e que nos casos da cessão aos municípios, o Governo deve dar todo suporte, sendo que a transferência dos alunos para a Escola Municipal Antônio Maria se deu em obediência ao princípio da legalidade, uma vez que visou a realocação dos alunos em unidade escolar mais próxima de sua residência, buscando inibir longos períodos de transporte escolar.
Registra ainda que, ao contrário do que fora alegado em exordial, todas as irregularidades que acometiam a Escola Municipal Antônio Maria foram sanadas, de modo que a unidade escolar, conforme comprovado no pedido de reconsideração dos autos originários, foi deixada em perfeito estado para o retorno das aulas, havendo, em plena disponibilidade, escola pública mais próxima da residência dos alunos, que atende o direito indisponível à educação, não se fazendo pertinente sujeitar as crianças e adolescentes a um longo período de transporte escolar para estudarem em escola estadual distante de sua vizinhança.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Poconé, ora Recorrente, visando a sua condenação na obrigação de providenciar a retomada imediata das rotas de transporte escolar cortadas, a fim de que se transporte os alunos das áreas rurais até a Escola Estadual Antônio Garcia até que se proceda com a reforma da Escola Municipal Antônio Maria.
Alega o órgão ministerial que o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, realizou o redimensionamento escolar de diversos alunos da rede pública, fazendo com que alunos de áreas rurais matriculados na Escola Estadual Antônio Garcia fossem transferidos para salas anexas da Escola Municipal Antônio Maria, ante a necessidade de que os mesmos estudassem em local mais próximo possível de sua residência, bem como de se evitar longos períodos de transporte escolar.
Assim, aduz que os diversos alunos transferidos para a Escola Municipal Antônio Maria (mesmo que matriculados na rede de ensino estadual) estavam sendo prejudicados em virtude da precariedade da infraestrutura da rede municipal quando comparada com a infraestrutura do ensino estadual.
Menciona ainda que houve o corte das linhas de transporte escolar das comunidades Barreirinho, Minadouro, Coitinho, Bandeira, Bahia do Campo e São Bento, fazendo com que os alunos sejam forçados a andar, por vezes, de bicicleta até a escola.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, diante das peculiaridades do caso em concreto, em que se tem notícia da reforma básica da Unidade Escolar Municipal Antônio Maria, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, face os pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se do artigo 208 da Magna Carta, que o dever de fornecer transporte escolar esta conferido ao Poder Público, inexistindo responsabilidade solidária da família, in verbis:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria; (...) VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência a saúde.
Nesse sentido, também o artigo 54 da Lei Nacional 8.069/90, aduz: Art. 54 – É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente: (...) VII – Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático – escolar, transporte, alimentação e assistência a saúde.
Assim, resta claro que compete ao Poder Público nos três níveis da Federação promover o acesso aos bancos escolares, o que por certo, compreende a viabilização de transporte escolar público adequado àqueles que dele evidentemente necessitem, não havendo se falar em obrigação solidária da família em disponibilizar o transporte escolar do adolescente.
Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 -, determina que: Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Contudo, se aluno matriculado em unidade escolar mais distante, cabe a família a responsabilidade de providenciar o deslocamento até a escola, ante o dever solidário entre o poder público e a família, especialmente ao optar pela matrícula em unidade de ensino mais distante.
Isso visto que, embora não haja respaldo para a recusa de matrícula em unidade de ensino Municipal, visto que o dever com a educação é solidário entre poder público e família, não é cabida ao aluno ou sua família a prerrogativa da escolha da instituição escolar pública, cabendo ao Estado fornecer aquela mais próxima.
Em que pese o direito a educação seja um direito fundamental não se pode obrigar o Estado ou o Município a prover transporte gratuito aos alunos que optarem, por diversas razões de fator subjetivo, por alguma unidade de ensino mais distante de sua residência, visto que o direito a educação não deixou de ser entregue aos alunos.
Conforme consta nos autos, após a ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público, a unidade escolar Municipal Antônio Maria, passou por uma reforma básica, e se encontra em plena disponibilidade, sendo possível a espera para reparos mais aprofundados, além disso, é a escola pública mais próxima da residência dos alunos, que atende o direito indisponível à educação, não se fazendo pertinente sujeitar as crianças e adolescentes a um longo período de transporte escolar para estudarem em escola estadual distante de sua vizinhança.
Senão vejamos o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO – TUTELA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – TRANSPORTE DEVE SER REALIZADO CONFORME A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO – RECURSO PROVIDO.
Em que pese o Poder Público velar pela integridade do acesso à educação, inclusive aos estudantes portadores de deficiência, disponibilizando meios de transportes adaptados, a facilitação desse acesso não incumbe exclusivamente ao ente federado, mas também à família, que não está isenta de colaborar no transporte de sua criança ou adolescente.
O transporte exclusivo para o infante não se mostra razoável, uma vez que implica oneração demasiada ao Município, que oferece a ele o transporte escolar em região ao bairro que reside.
(N.U 1001180-95.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhe-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator